Tribunal: TJDFT
Processo: 0749002-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0749002-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME Agravada (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. contra r. decisão interlocutória (ID 177716930), proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em sede de cumprimento de sentença apontando direito de excluir das inscrições o que excede a taxa SELIC porque foram declarados nulos créditos de até 70% superiores ao devido, destoando completamente da tese fixada pelo STF, Tema 1062, violação do art. 927, I, II, e III, do CPC, decidindo de maneira distinta em questões praticamente idênticas, diante de créditos sabidamente ilegais e abusivos, o que desafia o Tema 271 originário do REsp 843.027-CE. Em suas razões recursais (ID 53501477), ressalta que, ao indeferir a tutela de evidência, o juízo também violou o art. 151, V, do CTN, que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme o seguinte teor: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentenca apresentado por ITAMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando concessão de TUTELA DE EVIDENCIA, oficiando-se aos Juízos da 1a e 2a Varas de Execucões Fiscais, para que procedam à suspensão imediata de todos os feitos de execucão fiscal constantes do rol anexo, até cumprimento efetivo do v. Acórdão, bem como seja intimada a parte executada para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova os ajustes pertinentes nas inscricões, aplicando o índice federal da SELIC, desde os vencimentos originais dos tributos, em face da decretação judicial de anulacão dos créditos tributários, no período de marco de 2007 a abril de 2018, sob pena de multa diária. Alternativamente, se o recálculo se der após o término do prazo para adesão ao REFIS, requer seja garantido à Exequente a adesão tão logo o recálculo seja apresentado nos autos, intimando a Secretaria de Estado de Economia do DF a proceder a adesão da Exequente ao programa REFIS. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidencia ou de urgencia. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgencia será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput). Portanto, a lei exige dois requisitos: a probabilidade do direito "fumus boni iuris" e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo "periculum in mora". A tutela da evidencia está prevista no art. 311 do CPC. Trata-se de tutela provisória que independe da demonstracão de urgencia. É predominantemente satisfativa (antecipada) e tem seu cabimento vinculado às hipóteses do supramencionado artigo. No caso concreto, não há risco ao resultado útil do processo porque o fim objetiva com estes autos já foi garantido pelo título judicial transitado em julgado. Da análise dos autos, nota-se que o título executivo judicial garantiu aos autores: “Ante o exposto, CONHECO E DOU PROVIMENTO à Remessa Necessária e à Apelacão da Autora, para declarar a nulidade dos lançamentos tributários inscritos em dívida ativa em nome dela, no que se refere à atualizacão dos créditos tributários, no período de marco de 2007 a abril de 2018, determinando que o Distrito Federal promova os ajustes pertinentes nas inscrições, aplicando o índice federal da taxa SELIC, desde os vencimentos originais dos tributos; e NEGO PROVIMENTO à Apelacão doDistrito Federal.” Assim, o que está coberto pela coisa julgada é o dispositivo do acórdão, isto é, o direito de ter realizado os ajustes pertinentes nas inscricões de dívida ativa tendo em vista que os lançamentos como efetuados foram declarados nulos, nos termos do acórdão. O direito da parte autora foi reconhecido judicialmente, esta coberto pela coisa julgada e não se faz necessário deferimento de tutela de urgencia para que seja cumprido, quer por esse Juízo, quer pelo Juízo da Execucão Fiscal, não havendo motivos ou fundamento legal que justifiquem o deferimento de uma tutela, quer de urgencia ou de evidencia com o fim de se oficiar aos Juízos da 1a e 2a Varas de Execucões Fiscais, para que procedam à suspensão imediata de todos os feitos de execucão fiscal porque o autor, por esponte própria, pode peticionar nos autos daqueles processos levando ao conhecimento daqueles Juízos o título executivo obtido neste autos ou pleitear medidas similares naqueles autos, onde se analisa a execucão fiscal de débitos tributários que alega estarem acobertados pelo título judicial obtido nesse processo. Quanto ao deferimento de determinacão para que o requerido realize o recálculo dos valores constantes em certidão de dívida ativa em quarenta e oito horas ou que garanta ao autor adesão ao REFIS mesmo após o dia 20/11/2023, extrapola o título executivo judicial. Nota-se que a urgencia alegada surgiu após a formacão do título executivo e por ele não está coberto não se estando presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada porque não tem relacão com o mérito destes autos ou com os pedidos deferidos judicialmente quer com o cumprimento de tais pedidos, mas em interesse da parte requerente surgido após o transito em julgado do decisum, não cabendo a este Juízo fixar prazo de 48 horas para cumprimento de sentenca pela parte requerida quando não previsto em Lei ou ainda, que garanta à parte autora adesão em refinanciamento quando tal pedido não foi apresentado na fase de conhecimento. Como sabido, o cumprimento de sentenca se dá nos termos do título executivo, não cabendo a este Juízo, inovar nessa fase. Assim, indefiro o pedido de tutela de evidencia e determino o prosseguimento do cumprimento. (...) Ressalta que a decisão interlocutória guerreada merece ser reformada, pela obrigação de ofício do magistrado, consoante art. 927, I e III, CPC, de observar os julgados pelo Rito dos Recursos Repetitivos, investindo contra incidente de resolução de demandas repetitivas, Tema 271/STJ, devendo ser observados os efeitos da suspensão da exigibilidade. E que a decisão liminar rejeitada desafiou entendimento da Corte Especial do TJDFT, AIL Acórdão no 1001884, que declarou inconstitucional a exigência de juros ao percentual de 1% e correção monetária pelo IGPM, previsto anteriormente pelo art. 2o da LC 431/2001, citando julgados que entende amparar seu pleito.] Aduz que, embora o magistrado tenha relatado a presença de elementos de provas, entendeu que não há evidência (art. 311, CPC), muito menos urgência para suspendê-los. Pontuando a presença dos requisitos legais, autorizativos para a concessão da tutela de urgência, por impedir o exercício legal de suas atividades, violando o art. 170, II, da CF/88, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ordenando a suspensão das mencionadas execuções fiscais em seu desfavor atjé que os créditos tributários sejam recalculados, desde o vencimento do crédito ordinário, o que requer seja confirmado no julgamento do mérito recursal com a reforma da decisão porquanto as execuções fiscais indicadas, alvo de pedidos de bloqueios pelo Sistema SISBAJUD, não tem créditos líquidos, certos e exigíveis, com excesso de cobrança superior a 70%. Preparo recolhido (ID 53501481). É o relatório. Decide-se. Consoante o art. 932, III do Código de Processo Civil[1], incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro à sua inconformação, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150 - grifos nossos). No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão agravada. Eis o teor da decisão dita agravada (ID 177716930 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Em ID 175730511, o exequente requer a penhora de recebíveis de cartões de crédito, débito, refeição e alimentação de titularidade da executada, na razão de 30% dos valores por ela a serem recebidos, até a quitação total do débito. Argumenta que foram realizadas diversas diligências constritivas inexitosas, não obstante a executada ser uma grande rede varejista (Supermercado Tatico), com várias unidades no Distrito Federal e no Estado de Goiás, devedora contumaz de tributos federais, estaduais e distritais há anos. Colaciona jurisprudência. De fato, verifica-se dos autos que todos os sistemas disponíveis ao Juízo foram consultados, sem resultado exitoso. Por essa razão, determinou-se a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC (ID 68572175). Decorrido o prazo de um ano e intimado a dar prosseguimento ao feito, o exequente, em ID 129391477, pugnou pela reiteração da pesquisa junto ao BACENJUD, o que foi indeferido por meio da decisão de ID 129613099. Intimado a indicar bens passíveis de constrição, o exequente formulou o pedido de penhora de recebíveis de cartões de crédito, débito, refeição e alimentação, conforme acima relatado. Importante consignar que, por inteligência do art. 789, do novo CPC: "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." Por sua vez, no presente caso, além de terem sido realizadas e esgotadas as diligências disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, inexiste proibição legal expressa que impeça a realização da providência ora requerida. Corroborando com o entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO CNIB, SISBAJUD, INFOJUD E INFOSEG. ENVIO DE OFÍCIO AO INSS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (....) 6. A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. 6.1. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de valores creditados em nome do executado, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. 7. Precedente: "(...) É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem. (...)" (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023). (...) 9. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1774940, 07341456920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, DEFIRO a penhora de eventuais créditos do executado perante as empresas gestoras de cartão de crédito, débito, alimentação e refeição. Expeçam-se os ofícios necessários às empresas indicadas em ID 175730511, fls. 3/5, requisitando o depósito, nestes autos, na razão de 30% dos valores devidos ao executado - CNPJ 08.661.708/0001-03 (contrato social ID 18749039) e CNPJ 08.661.708/0003-67 (auto de infração ID 18749139), até o montante devido indicado na planilha de ID 175730520. PRAZO DE QUINZE DIAS. Uma vez transferido o valor para conta judicial vinculada a este juízo, lavre-se termo de penhora e intime-se o executado. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 9 de novembro de 2023 14:34:37. É evidente o descompasso entre as razões do agravo de instrumento e o que restou decidido na decisão agravada. As questões tratadas na decisão agravada não foram impugnadas pelo agravante. No caso em exame, o agravo informa, em sua pág. 6-8, (ID 53501477, págs 1-15, referente ao Cumprimento de Sentença no 0705747-34.2018.8.07.0018) decisão interlocutória diversa daquela mencionada no ID 177716930, apresentando questões/temas totalmente dissociados dos limites da decisão dita e supostamente impugnada/recorrida, de 16/11/2023, que não trata de tutela de urgência e/ou evidência. Sequer se trata de decisão que apreciou tutela de evidência ou antecipação de tutela, conforme as razões apresentadas na petição inicial do agravo. Nem há que se falar em impugnação de outra decisão recente, uma vez que a outra decisão do juízo foi proferida em 19/09/2022 (ID 137055552) que tratou de prescrição intercorrente e determinou o arquivamento provisório do feito. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse cenário, o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. (...) 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.119.315/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022. - grifos nossos); AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 671.560/DF, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022. - grifos nossos); AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II.1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso.(...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com fundamento no princípio da dialeticidade recursal, sob pena de não ser conhecido. (...) 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1428383, 07051508420218070010, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). O ex. Supremo Tribunal Federal – STF, sobre a questão, já decidiu que "O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF” (RMS 30842 AgR/DF). Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do CPC, abaixo: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. (grifos nossos). Confrontadas as razões recursais com os fundamentos da r. decisão agravada, percebe-se que é nítida a ausência de requisito de admissibilidade do recurso, diante da não impugnação de forma específica aos fundamentos da decisão. O agravante cita decisão específica, mas apresenta fundamentos dissociados daquele ato judicial dito impugnado. Nesse cenário, tem-se que o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Feitas essas considerações, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3]Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.